Tribunal: TJBA
Processo: 8000530-88.2021.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000530-88.2021.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
IASMIM QUEIROZ OLIVEIRA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUDYMILLA BARRETO CARRERA

APELADO: ANTONIO PATEZ VIEIRA

Advogado(s)
:
ELEN ZITE PEREIRA DOS SANTOS, FRANCIELE ROCHA SANTOS FERREIRA

ACORDÃO

Apelação. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. morte de animal em decorrência de queda de fio DE ALTA TENSÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ART. 37, § 6º DA CF/88.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. indenização devida. ATO ILÍCITO CONFIGURADO
.
DANOS MORAIS caracterizado. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCINALIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA.
APELAÇÃO imPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 8000530-88.2021.8.05.0009,
de Anagé, em que são partes, como Apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA,
e, como Apelado,
ANTÔNIO PATEZ VIEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

JA01